Tribunal: TJPA
Processo: 0802526-17.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802526-17.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: JAQUELINE MORAES DA COSTA, JEOVANA BRITO DE MORAES, JOICYANE MORAES DA COSTA, LELSON MORAES DA COSTA, POLIANE DE NAZARE PEREIRA PINTO, L. M. D. C. J.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802526-17.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A

EMBARGADA: JAQUELINE MORAES DA COSTA E OUTROS

ADVOGADA: JAQUELINE MORAES DA COSTA - OAB/PA 18.507

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO

CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma do acórdão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, com aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e ora embargada
JAQUELINE MORAES DA COSTA E OUTROS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802526-17.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A

EMBARGADA: JAQUELINE MORAES DA COSTA E OUTROS

ADVOGADA: JAQUELINE MORAES DA COSTA - OAB/PA 18.507

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 14629310), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 14491749, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. CONSUMIDOR. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA COMPROVADA PARA A DEMORA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Sendo o fornecimento de energia elétrica um serviço essencial, a concessionária não pode retardar, de forma injustificada, a prestação do serviço. Falha na prestação do serviço evidenciada, responsabilidade da recorrente nos termos do art. 14 do CDC;

2.

Recurso de conhecido e não provido.
”

Alega a embargante que o v. acórdão apresenta erro material e omissão., asseverando quanto à ocorrência de erro material, uma vez que as

embargadas não comprovaram os fatos alegados na inicial e debatidos em contestação, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ausência de dano material.

Aduz, ainda, quanto à ocorrência de omissão do julgado acerca do pedido de reforma para improcedência da condenação de restituição do valor de R$21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos) referente ao reconhecimento de assinatura em cartório do contrato de imobiliária.

Em sede de contrarrazões (id. 14675401), a recorrida pugnou pelo improvimento dos embargos tendo em vista seu intuito de rediscutir matéria já tratada no acórdão, no mais, pleiteia a condenação da embargante a multa por litigância de má-fe.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Da detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão veiculada pela embargante não merece prosperar. Vejamos.

Por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, de modo inverso, o embargante traz para os autos questão que bem restou esclarecida no acórdão embargado, nos seguintes termos:

Em relação aos danos materiais, constato que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar os danos materiais decorridos da não ligação da energia elétrica, pois fez com que uma das apeladas retornasse de viagem mais cedo; bem como fez com que tivessem de buscar nova residência para alugar e morar, conforme consta dos ID. 3280790, ID. 3280791, ID. 3280796 e ID. 3280797.

Diante disso, verifica-se que restou cristalino no acórdão os documentos que comprovaram os danos materiais sofridos pela parte embargada, não fazendo o que se falar em erro material.

Neste sentido, ainda, quanto a alegada
omissão do julgado acerca do pedido de reforma para improcedência da condenação de restituição do valor de R$21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos) referente ao reconhecimento de assinatura em cartório do contrato de imobiliária, esta não prospera, uma vez que no acórdão ficou perfeitamente delimitado quais documentos comprovaram o dano material, e estando o comprovante do cartório no ID. 3280792, o qual não foi mencionado, este obviamente não foi contemplado.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou erro material no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Por fim,
quanto à aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC por litigância de má-fé, pleiteada pela parte embargada, entendo que este não é o caso, posto que a interposição do presente recurso pela parte embargante não configurou qualquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC/2015.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o acórdão embargado em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 10 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/10/2023